Tribunal: STF
Processo: HC 238435
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Otávio Rodrigues Molina impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O decreto de prisão preventiva tem fundamentação considerada idônea, pois baseado na vivência delitiva do ora agravante, que já foi condenado, inclusive pelo mesmo crime, além de responder a outras ações penais. 



    2. A sentença negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando o "longevo envolvimento com o tráfico (desde os 13 anos como admitido pela própria Defesa) e, sobretudo, a reincidência (específica). E se a despeito de inquéritos, processos, prisão e condenação anteriores insiste em traficar, demonstra, às escâncaras, personalidade voltada para o crime, verdadeira indiferença para com a lei penal, além da mais absoluta ineficácia dissuasória das sanções que lhe foram impostas quando das ações anteriores", não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal. 



    3 . Agravo regimental improvido.



    (HC 863.834 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja revogada a prisão preventiva para que o ora paciente possa recorrer em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao validar a prisão preventiva mantida pelo magistrado quando da sentença condenatória, constatou a existência de seus pressupostos, especialmente o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do ora paciente, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado:



    Como visto, o decreto de prisão preventiva tem fundamentação considerada idônea, pois baseado na vivência delitiva do ora agravante, que já foi condenado, inclusive pelo mesmo crime, além de responder a outras ações penais. 



    A decisão da prisão preventiva ressaltou que o agravante possui "longevo envolvimento com o tráfico (desde os 13 anos como admitido pela própria Defesa) e, sobretudo, a reincidência (específica). E se a despeito de inquéritos, processos, prisão e condenação anteriores insiste em traficar, demonstra, às escâncaras, personalidade voltada para o crime, verdadeira indiferença para com a lei penal, além da mais absoluta ineficácia dissuasória das sanções que lhe foram impostas quando das ações anteriores." (fl. 87.) 



    De fato, não há como reconsiderar a decisão que denegou o habeas corpus, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte possui entendimento de que "[a] condição de reincidente específico do ora recorrente, que já ostenta condenação definitiva anterior por narcotráfico, revela sua inclinação ao cometimento de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a praticar infrações penais de idêntica natureza, reforçando a necessidade da sua constrição cautelar." (AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifei)



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente